Tribunal: TJMT
Processo: 1006049-15.2018.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006049-15.2018.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE LADIMIR SOARES MAIA registrado(a) civilmente como LADIMIR SOARES MAIA - CPF: 241.619.931-53 (EMBARGANTE), VALERIANO DA SILVA MAIA NETO - CPF: 156.172.541-20 (ADVOGADO), EDEGAR CARNEIRO GERALDES (EMBARGADO), DANIEL BRETAS FERNANDES - CPF: 004.060.101-37 (ADVOGADO), FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), EDREIELE YASMIN DA SILVA CARNEIRO GERALDES - CPF: 014.493.811-11 (EMBARGADO), ROSIMERE CATARINA GERALDES (EMBARGADO), MATHEUS MAIA GOMES - CPF: 050.995.671-85 (EMBARGANTE), MARIANA DE SOUSA ARAUJO - CPF: 025.087.841-09 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LADIMIR SOARES MAIA registrado(a) civilmente como LADIMIR SOARES MAIA - CPF: 241.619.931-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), DANIELA EGUES DE MACEDO - CPF: 001.851.461-80 (ADVOGADO), MATHEUS MAIA GOMES - CPF: 050.995.671-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMEIRE CATARINA DA SILVA GERALDES - CPF: 383.385.481-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AGRAVO INTERNO. REANÁLISE POR DETERMINAÇÃO DO STJ. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MORTE DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ESTRATÉGIA DA NULIDADE DE ALGIBEIRA. CESSÃO DE CRÉDITO ANTERIOR À LIDE. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO E COISA JULGADA.
NOVOS
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração
em embargos de declaração
opostos pelo Espólio de
Ladimir
Soares Maia, em rejulgamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, contra acórdão que manteve o não conhecimento de apelação por intempestividade, em sede de execução extinta por ilegitimidade ativa em face de cessão de crédito antecedente ao ajuizamento e óbito do autor não comunicado oportunamente por seu patrono.

II. Questão em discussão

2.
As questões
em discussão
são
:
I.

constar a existência ou não de vícios elencados no artigo 1.022 do CPC; II. verificar
se a ciência do óbito da parte no curso do processo,
quando não comunicada por sua própria representação, impõe a anulação de atos processuais e a reabertura de prazo recursal;
III.
verificar se a cessão do crédito executado antes da propositura da ação retira a legitimidade do espólio para postular em juízo;
IV.
analisar se subsiste a intempestividade do apelo interposto anos após o trânsito em julgado da sentença.

III. Razões de decidir

3. A suspensão do processo por morte da parte é norma de garantia, todavia, a nulidade pela sua
não
observância é relativa e não socorre a quem, imbuído do dever de lealdade, omite o fato para suscitá-lo tardiamente como estratégia processual, o que configura a vedada figura da nulidade de algibeira.

4. A titularidade do direito material é
um
pressuposto indispensável à legitimidade ativa, de modo que a cessão onerosa da totalidade do crédito antes da formação da relação processual impede o espólio de reivindicar direitos que já não integravam o acervo hereditário do falecido.

5. A intimação da sentença realizada em nome de advogado que continuou a peticionar no feito após o óbito do mandante considera-se válida perante a aparência de regularidade mantida pela própria parte, revelando-se manifestamente intempestiva a insurgência apresentada após o decurso de anos e a consolidação da coisa julgada.
6. Inexistindo no acórdão os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6.
Novos e
mbargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de suspensão do processo por morte da parte não gera nulidade se a
omissão do fato foi praticada pela própria representação processual da parte falecida. 2. A cessão de crédito anterior à propositura da demanda afasta a legitimidade ativa e o interesse recursal do espólio sobre o objeto da alienação."
Inexistindo quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Dispositivo relevante citado:
CPC/2015, art.
1022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Embargos de Declaração
opostos por
ESPÓLIO DE LADIMIR SOARES MAIA
,

em face de
acórdão proferido por este Colegiado que,
POR UNANIMIDE,
REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
anteriormente opostos e
MANTEVE
a decisão de não conhecimento da apelação cível por intempestividade
, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 1006049-15.2018.8.11.0006, ajuizada em face de
EDEGAR CARNEIRO GERALDES
e
OUTRO(S)
. (
Id
. 364439441)

O

Embargante
assevera a ocorrência de omissões, contradição e erro material no julgado. Sustenta que o óbito de
Ladimir
Soares Maia já constava dos autos antes da prolação da sentença extintiva, fato que impunha a suspensão do processo e a regularização da sucessão processual, nos termos dos artigos 76, 110 e 313, inciso I e § 2º, inciso II, do Código de Processo Civil. (
I
d. 366673353)

Afirma que
a intimação da sentença foi irregular, pois realizada em nome de advogado cujo mandato cessou automaticamente com a morte do outorgante, conforme o artigo 682, inciso II, do Código Civil, e com erro na identificação do polo ativo, grafado como “SSP/MT”.

Aduz que tal vício impediu a fluência do prazo recursal contra o acervo hereditário, o que torna a apelação tempestiva. (
I
d. 366673353)

Defende a existência de prejuízo, uma vez que a sentença foi formada sem o contraditório útil do sucessor processual.
Pede a
integração do julgado para que se explicite o regime jurídico da cessão de crédito e os limites subjetivos da coisa julgada, ressaltando o interesse recursal do Espólio em afastar efeitos preclusivos.

Requer
a reativação de atos constritivos e premonitórios, bem como o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais. (
I
d. 366673353)

Os Embargados ofertaram
contrarrazões,
pugnando pela rejeição dos embargos
e a aplicação de multa
por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do CPC.
(
I
d. 369393386)

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
objeto deste recurso consiste em analisar e decidir se há ou não no acórdão embargado algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Não merece prosperar a pretensão recursal que se insurge contra o acórdão, que ratificou a intempestividade da apelação cível nos autos de
ação de execução de título extrajudicial n. 1006049-15.2018.8.11.0006
e a ilegitimidade ativa “ad causam”, pois o acórdão embargado enfrentou a controvérsia de acordo com a verdade dos fatos e a correta aplicação do ordenamento jurídico.

A análise da questão prejudicial de legitimidade é o ponto de partida necessário para a compreensão do vício
instalado no
processo desde o seu
início.

Verifica-se que o
Sr.
Ladimir
Soares Maia ajuizou a execução em 21/10/2018 (
I
d. 16080074).
Todavia,
meses antes, em 21/07/2018, ele já havia transferido a totalidade do crédito exequendo para o Sr. Matheus Maia Gomes, por meio de instrumento particular de cessão de direitos (
I
d. 18998273).

A legitimidade de parte é
um
pressuposto processual de validade, e sua ausência impede o julgamento do mérito.

Assim, c
onsiderando que o direito material foi alienado antes da formação da relação processual, o Sr.
Ladimir
jamais deteve a titularidade do direito invocado para postular em juízo em nome próprio. Esta circunstância, por si só, esvazia qualquer pretensão de sucessão processual pelo espólio, visto que não se pode herdar ou suceder em um processo que nasceu despido de legitimidade originária.

No que tange ao falecimento do exequente em 16/02/2019, o embargante alega que a suspensão do processo era automática.
Entretanto,
a
s
nulidades processuais devem ser examinadas sob a ótica do princípio da boa-fé e do dever de lealdade.

Nesse sentido, os
autos demonstram que o patrono de
Ladimir
Soares Maia — que é seu irmão
e também
avô do cessionário Matheus — continuou peticionando no feito como se o autor vivo estivesse por mais de oito meses após o óbito.

Sob esse prisma, a
nulidade por falta de suspensão do processo devido à morte da parte é relativa e não pode ser declarada se a parte que lhe deu causa omitiu deliberadamente o fato para suscitá-lo apenas em momento oportuno, configurando a denominada “nulidade de algibeira”.

Considerando os fatos apresentados, observa-se que a comunicação do óbito foi trazida aos autos pelos próprios executados em 17/02/2020. O juízo de origem, ao sentenciar o feito, não ignorou a morte, mas concluiu que o defeito na legitimidade era anterior e insuperável, pois o crédito já não pertencia a
Ladimir
desde antes do início da lide.

Assim, a ausência de uma suspensão formal não gerou prejuízo ao contraditório que pudesse ser remediado por sucessores, uma vez que o direito discutido já não integrava o acervo patrimonial do falecido.

Seguindo a análise, a
insurgência contra a intimação da sentença também não prospera. O embargante aponta que o nome do polo ativo foi grafado como “SSP/MT” na publicação do Diário da Justiça. Entretanto, tal nomenclatura é um erro material administrativo irrelevante para a validade do ato, uma vez que o número do processo, o nome dos advogados cadastrados e a descrição da lide permitiam a identificação inequívoca da demanda.

A tese de que o mandato do advogado se extinguiu com a morte não pode servir de escudo para a intempestividade ocorrida anos depois. O cessionário do crédito, Matheus Maia Gomes, ingressou nos autos em 2019, interpôs apelação contra a sentença de 2020 e dela desistiu voluntariamente em 2021 (
I
d. 83715959), o que culminou no trânsito em julgado certificado em 10/08/2021 (
I
d. 97611474).

O princípio da segurança jurídica impede que, em 2024, o espólio pretenda reabrir o prazo recursal de uma sentença proferida e transitada em julgado há três anos, sob o pretexto de nulidade de intimação. A estabilidade das decisões judiciais não pode
se curvar a
estratégias processuais que alternam sujeitos conforme a conveniência do desfecho da lide.

Com esses apontamentos, vê-se que o
acórdão embargado não padece de omissão ou erro de fato. O Tribunal decidiu de forma fundamentada que a apelação do espólio era manifestamente intempestiva e que a ilegitimidade ativa originária tornava inútil qualquer tentativa de retroação do procedimento.

A ressalva feita no acórdão quanto à possibilidade de busca dos direitos pelas vias ordinárias é clara e delimita que, no bojo deste processo executivo, a preclusão é absoluta. A repetição dos argumentos demonstra apenas o inconformismo da parte com a tese jurídica adotada, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

A fim de ilustrar a questão, reproduzo parte do acórdão embargado:

“(...)
a apelação cível foi proposta por Espólio de
Ladimir
Soares Maia, em 10/09/2024, alegando inexistência de intempestividade – decisão surpresa e ausência de intimação dos herdeiros para a habilitação, além de inexistência de intimação do Apelante sobre a exceção de
pré
executividade.

Não foi conhecido o apelo por intempestividade. Interposto Agravo interno, julgado monocraticamente, foram opostos Embargos de Declaração, que foram rejeitados; sendo, todavia, determinada a reanálise, em Recurso Especial, da existência de omissão e erro de premissa fática do acórdão, pois houve manifestação acerca da alegada nulidade do feito, em razão, dentre outras, do
falecimento da parte, sem a devida suspensão do feito
, extinção do mandato e efeito da coisa julgada em face de terceiros.

Nesse aspecto, convém ressaltar que o falecimento da parte (Sr.
Ladimir
Soares Maia) jamais foi noticiado pelo seu advogado; causando estranheza, inclusive, que ele (advogado – Dr. Valeriano da Silva Maia Neto), tenha peticionado nos autos, requerendo, inclusive arresto, em nome do falecido após sua morte.

E não para por aí: logo após o falecimento, trouxe esse mesmo advogado junta documentação que demonstra que houve cessão de crédito ao Sr. Matheus Maia Gomes (neto do falecido), muito antes da sentença.

E que após a sentença, ele (Matheus) apresentou apelação, que não teve seguimento, em razão de pedido de desistência.

Não há falar em aplicação de princípio de vedação surpresa. O que há é ausência de legitimidade da parte autora em razão da noticiada cessão, noticiada posteriormente ao ajuizamento da ação, pelo próprio advogado, o qual, não noticiou o óbito de seu cliente e buscou a regularização, bem como fez outros requerimentos. Posteriormente, juntou o documento que diz respeito à referida cessão.

Não há como desqualificar a sentença, que destacou:

“Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto
no
art. 313, §§ 1º e 2º.”

14. Todavia, não é isto que ocorreu nos autos, vislumbro que numa aparente manobra de má-fé o advogado do exequente, Dr. Valeriano da Silva Maia Neto, tenta induzir o juízo ao erro ao aportar aos autos contrato em que ele próprio transfere a Matheus Maia Gomes, o crédito exequendo, sendo tal documento, como sobredito, datado de 21/07/2018, data anterior ao ajuizamento da demanda, contudo, com data de protocolo em 28/03/2019, dias após o falecimento do exequente originário (
Ladimir
Soares Maia), que fora noticiada pela parte
contrária, o que causa estranheza a este juízo, visto que não haveria então razão para o ajuizamento da presente demanda figurando como exequente o Sr.
Ladimir
, sendo que o crédito já havia sido anteriormente cedido ao Matheus Maia Neto, que na realidade, sendo este fato público e notório nesta Comarca, que o cessionário do “contrato” em questão é, na verdade, seu neto”.

Portanto não há nulidade provocada pelo Judiciário; mas sim conduta temerária, simulação, praticada pelas partes Exequentes. Após essa exposição fática, não há como premiar tais condutas com a promoção de substituição processual, inclusive porque o crédito já havia cedido para o Sr. Matheus, que inclusive interpôs apelação; entretanto, renunciou ao direito de recorrer, eis que desistiu do pleito recursal.

Diante do exposto, reconheço os vícios no acórdão embargado, entretanto, mantenho inalterado o resultado do julgamento, devendo ser mantida a tese de ilegitimidade ativa “ad causam” e a intempestividade pela interposição da apelação de forma intempestiva, pois o advogado já mencionado tinha todas as condições de regularizar a execução após o óbito e requerer o que entendia ser de direito; não o fez.

Salienta-se que pode o Espólio do exequente originário buscar as vias ordinárias para buscar direitos que julgue possuir; todavia, não por meio desta apelação, ante à ilegitimidade do falecido e à cessão de crédito que atinge os herdeiros.
(...)”.

Considerando os fatos estabelecidos e a legislação processual vigente, pode-se concluir que o inconformismo do embargante não encontra amparo nos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A propósito
, colaciono julgado do c. Superior Tribunal de Justiça
:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para
rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)
”.

Em face do exposto,
em cumprimento à determinação superior e após a reanálise integral da matéria,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo
inalterado
o acórdão que não conheceu da apelação por intempestividade.

Advirt
a-se
a parte embargante que a reiteração de expedientes que visem rediscutir pontos já decididos e fundamentados será considerada medida protelatória, sujeitando o recorrente às sanções previstas no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Todavia, neste momento processual, rejeito a pretensão de imposição de multa aos embargantes,
eis que é viável a utilização deste recurso para fins de prequestionamento.

Considera-se
prequestionada
a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026